Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002693-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HEMERSON BENTO DE CASTRO - CPF: 691.202.181-68 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.436.124/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MÁRMORE – ATRASO NA INSTALAÇÃO – INSTALAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO – PEDRAS COM CORTE ERRADO – REVELIA DA PROMOVIDA – INVIABILIZAÇÃO DA OBRA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VÍCIO DO PRODUTO – CORTES INDEVIDOS DAS PEDRAS – IMPOSSIBILIDADE NA INSTALAÇÃO – EXECUÇÃO PARCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VÍCIO DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da contratação de pedras de mármore para instalação na obra em realização, espera-se a observância do prazo contratado, a qualidade do produto e a correta execução do serviço.

Diante da demora na entrega parcial do produto, com cortes errados, o que vem a inviabilizar a concretização da obra incumbe aos fabricantes e fornecedores dos produtos e serviços o dever de restituir os valores pagos e a indenizar moralmente o consumidor, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar a requerida a:
a)
restituir à parte requerente a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao por cento a partir da citação (14/02/2020) e;
b)
pagar à parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (14/02/2020).

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da indenização por dano moral, por se tratar de valor insuficientes, uma vez que contratou a instalação de peças de mármore, porém houve demora na entrega, que ocorreu de forma parcial, porém as pedras apresentaram corte errado, inviabilizando a concretização do serviço, não tendo havido solução;

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 15.000,00.

A parte promovida, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida.

O caso posto a julgamento se refere a vício de produto e falha na prestação do serviço, uma vez que a parte promovente comprou peças de mármore para instalação em sua obra, no valor de R$ 2.360,00 e alega que houve demora na instalação, execução parcial e defeituosa do serviço, pois as peças entregues estavam com cortes equivocados, impedindo a instalação e a outra parte não fora entregue, inviabilizando a conclusão da obra.

O magistrado reconheceu o pagamento parcial de R$ 1.400,00, o qual determinou a devolução e fixou indenização moral em R$ 2.000,00, razão da insurgência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, diante da contratação de pedras de mármore para instalação na obra em realização, espera-se a observância do prazo contratado, a qualidade do produto e a correta execução do serviço.

Havendo demora na entrega parcial do produto, com cortes errados, o que vem a inviabilizar a concretização da obra incumbe aos fabricantes e fornecedores dos produtos e serviços o dever de restituir os valores pagos e a indenizar moralmente o consumidor, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021